Tribunal: STF
Processo: RE 79732
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SE NA IRRESIGNAÇÃO EXCEPCIONAL O RECORRENTE DISCUTE O SEU DIREITO A
BASE DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS QUE NÃO FORAM, POREM,
OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO, INVIAVEL SE TORNA O CONHECIMENTO DO
EXTRAORDINÁRIO, EM FACE DOS OBICES CONSAGRADOS PELA JURISPRUDÊNCIA E
QUE SE ENCONTRAM REFLETIDOS NA SUMULAS 356 E 282.